Tribunal: TJSP
Processo: 2121365-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO PRÉVIA DA BENESSE E IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO "EX OFFICIO". Não reconhecimento. Juízo "a quo" alegou que a decisão que concedeu os benefícios foi prolatada por engano, notadamente diante da falta de apresentação de novos documentos, prévia negativa por duas vezes da concessão da benesse e pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO PRÉVIA DA BENESSE E IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO "EX OFFICIO". Não reconhecimento. Juízo "a quo" alegou que a decisão que concedeu os benefícios foi prolatada por engano, notadamente diante da falta de apresentação de novos documentos, prévia negativa por duas vezes da concessão da benesse e pela pendência de recurso de agravo de instrumento, que manteve o indeferimento. Possibilidade de revogação do benefício de ofício. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.